Tribunal: STF
Processo: ARE 1519224
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO OU VANTAGEM COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. VEDAÇÃO. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Ao julgar agravo interno, interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0000964-98.2012.8.18.0000, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí negou-lhe provimento, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGATIVA DE ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO. SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Estado do Piauí busca a reconsideração da decisão, sob o fundamento de que é vedada a utilização do salário-mínimo como índice de atualização de qualquer vantagem percebida por servidor público. 2. Ocorre que, a referida decisão agravada cumpre tão somente decisão transitada em julgada oriunda dos autos do Mandado de Segurança nº 0003064- 41.2003.8.18.0000, ou seja, cumprimento de obrigação de fazer, com os valores devidamente atualizados, diferentemente do que vem prevista na Sumula Vinculante nº 4 do STF, haja vista que o conceito de salário diverge do de vantagens. E a súmula trata da vedação onde o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” 3. Nos autos originários, foi pleiteado a concessão de segurança no sentido de assegurar aos agravados o direito ao pagamento do salário-mínimo profissional, qual seja, dos profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, previsto na Lei 4.950-A, o que foi concedido no julgamento do Mandado de Segurança referido. Agravo conhecido e desprovido.” (Doc. 4, p. 7)



    Os embargos de declaração interpostos pelo Estado do Piauí foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGATIVA DE ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO. SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Estado do Piauí busca a reconsideração da decisão, sob o fundamento de que é vedada a utilização do salário-mínimo como índice de atualização de qualquer vantagem percebida por servidor público. 2. Ocorre que, a referida decisão agravada cumpre tão somente decisão transitada em julgada oriunda dos autos do Mandado de Segurança nº 0003064- 41.2003.8.18.0000, ou seja, cumprimento de obrigação de fazer, com os valores devidamente atualizados, diferentemente do que vem prevista na Sumula Vinculante nº 4 do STF, haja vista que o conceito de salário diverge do de vantagens. E a súmula trata da vedação onde o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” 3. Nos autos originários, foi pleiteado a concessão de segurança no sentido de assegurar aos agravados o direito ao pagamento do salário-mínimo profissional, qual seja, dos profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, previsto na Lei 4.950-A, o que foi concedido no julgamento do Mandado de Segurança referido. Agravo conhecido e desprovido.” (Doc. 12, p. 1)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Piauí apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 7º, inciso IV, e artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República. Sob esse enfoque, afirma que “o título exeqüendo, em sentido contrário ao entendimento consolidado do STF, permitiu que o piso salarial do exequente fosse fixado no patamar de seis salários mínimos, nos termos do art. 5° da Lei n. 4.950-A/66” (Doc. 16, p. 11). Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, extinguir a execução. (Doc. 16, p. 11).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí não admitiu o recurso extraordinário, considerando a necessidade de incursão no contexto fático-probatório, conforme teor da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 19).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    De início, não há que se falar no óbice da coisa julgada, por se tratar de relação de trato sucessivo, com determinação de reajuste periódico de vencimentos pagos pelo Estado recorrente.



    Para solução da controvérsia, é preciso rememorar os limites da coisa julgada, tema controverso e complexo, como já indicado pelo incomparável processualista Barbosa Moreira:



    “Conforme eloqüentemente atesta a vastidão da bibliografia a respeito, poucos temas jurídicos têm merecido dos estudiosos atenção maior que o da coisa julgada. Quem se detiver, porém, no exame do material acumulado, chegará à paradoxal conclusão de que os problemas crescem de vulto na mesma proporção em que os juristas se afadigam na procura das soluções” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Ainda e sempre a coisa julgada. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 416, p. 9, jun/1970).



    O saudoso Ministro Teori Zavascki observa, sobre a eficácia da coisa julgada e a coisa julgada no tempo, que é imprescindível levar em conta os pressupostos de um específico fenômeno de incidência, consistentes em (a) um comando normativo e (b) uma situação de fato, tais como delineados quando proferida a sentença. Com a possibilidade de não se esgotarem imediatamente os efeitos da norma jurídica concreta nascida com o provimento jurisdicional, põe-se a questão do termo ad quem dessa eficácia:



    “A solução é esta e vem de longe: a sentença tem eficácia enquanto se mantiverem inalterados o direito e o suporte fático sobre os quais estabeleceu o juízo de certeza. Se ela afirmou que uma relação jurídica existe ou que tem certo conteúdo, é por que supôs a existência de determinado comando normativo (norma jurídica) e de determinada situação de fato (suporte fático de incidência); se afirmou que determinada relação jurídica não existe, supôs a inexistência, ou do comando normativo, ou da situação de fato afirmada pelo litigante interessado” (ZAVASCKI, Teori Albino. Coisa julgada em matéria constitucional: eficácia das sentenças nas relações jurídicas de trato continuado. In: BONAVIDES, Paulo; MORAES, Germana; ROSAS, Roberto (Org). Estudos de direito constitucional em homenagem a Cesar Asfor Rocha. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 523-548.).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu que as suas decisões possuem o condão de fazer cessar os efeitos futuros de decisão transitada em julgado, em se tratando de obrigação de trato sucessivo:



    “Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo. Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão superveniente do STF. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e como as decisões desta Corte em sede de controle difuso fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo. 2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial que o exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei nº 7.869/1988) possuía vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria lei complementar. A decisão transitou em julgado. 3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste Supremo Tribunal Federal em sentido diverso. 4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014). 5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em relação jurídica tributária de trato sucessivo. 6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da referida Lei nº 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte. 7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que, em 2006, a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL concernente aos anos de 2001 a 2003. Sendo assim, por se tratar de autuação relativa a fatos geradores anteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15, prevalece a coisa julgada em favor do contribuinte. Como consequência, nega-se provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional. 8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo” 



    (RE 955227, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-02-2023)



    Em relação a acordo coletivo de trabalho, a Segunda Turma desta Suprema Corte adotou igual entendimento:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Ultratividade da eficácia de acordo coletivo. Relação jurídica de trato continuado. Coisa julgada anterior ao paradigma. Cláusula rebus sic stantibus. ADPF nº 323. Interrupção automática dos efeitos temporais da decisão transitada em julgado. Agravo regimental provido. Reclamação parcialmente procedente. 1. “A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial” (RE nº 596.663, red. do ac. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/14 ' vinculado ao Tema nº 494 da RG). 2. A coisa julgada anterior acerca da ultratividade de normas coletivas de trabalho não constitui isenção de observância do julgado na ADPF nº 323 pelos demais órgãos do Poder Judiciário, uma vez que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, as decisões proferidas pelo STF em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado (ratio do Tema nº 885 da RG). 3. A peculiaridade do caso concreto ' atinente ao debate sobre a violação da boa-fé, por comportamento contraditório do empregador com fundamento em cláusulas do mesmo acordo coletivo que lhe seriam favoráveis – não é possível de ser solucionada com paradigma na ADPF nº 323, sendo preservada a jurisdição nesse ponto. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do julgado na presente ação e do entendimento paradigma”.



    (Rcl 56481 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024)



    Portanto, é cabível a aplicação do entendimento atual firmado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à indexação de vencimentos ao salário mínimo.



    O Estado recorrente alega, quanto à matéria de fundo, que a decisão transitada em julgado de que se busca o cumprimento possibilita a atualização dos vencimentos de determinadas categorias com base no salário mínimo, em ofensa ao disposto no artigo 7º, inciso IV, e no artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República:



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    (...)



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;



    (...) 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:   



    (...)



    XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; 



    Interpretando os dispositivos constitucionais acima transcritos e a Lei n. 4.950-A, de 22 de abril de 1996, a jurisprudência se formou no sentido de que o seu artigo 5º, ao fixar o piso da categoria dos  profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, não pode ser interpretado como fator de indexação. Assim, não é cabível o pleito, ainda que com base em sentença transitada em julgado, de atualização anual de vencimentos ou salários com fundamento na retribuição mínima fixada em múltiplo de salário mínimo:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.03.2024. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. LEI ESTADUAL 8.428/2007. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. ENGENHEIRO. PISO SALARIAL. PARIDADE REMUNERATORIA. PCCR. ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEI FEDERAL 4.950/66. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CF E DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4 E À SÚMULA 339 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto às demais questões, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    (ARE 1470244 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, grifou-se)



    Ementa Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo “para qualquer finalidade” (cf, art. 7º, iv, fine). Inocorrência de tal violação. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. 1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político- -econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 6. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente.



    (ADPF 149, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, grifou-se)



    Destarte, in casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal e, por isso, deve ser reformado.



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Estado do Piauí para determinar que o cumprimento de sentença observe a vedação de concessão de reajustes automáticos com base no salário mínimo, extinguindo-se o processo quanto a esta pretensão.



    Publique-se



    Brasília,6 de março de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente